Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL – PESSOAS FÍSICAS COOBRIGADAS – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITOS ESTRANHOS À ATIVIDADE RURAL – ART. 49, §6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA DOS GARANTIDORES – SÚMULA 581/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1009414-51.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS

EMBARGADOS:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte recorrente.

Em suma, os embargantes apontam: existência de erro de premissa fática no v. acórdão embargado, pelo motivo de que o julgado incorre em equívoco ao afirmar que os coobrigados não estariam formalmente incluídos no processo de recuperação judicial, uma vez que todos os embargantes integram o polo ativo da ação originária, fato que estaria comprovado nos autos e protegido pela autoridade da coisa julgada formada com o deferimento da recuperação; o crédito da Embargada é anterior ao pedido de recuperação e foi contraído no âmbito da atividade rural desempenhada por todos os Embargantes, devendo, por isso, ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005; apontam precedentes do TJSP e enunciados doutrinários e jurisprudenciais no sentido de que, deferida a recuperação judicial aos garantidores, suas obrigações ficam sujeitas à suspensão prevista no art. 6º da LFRE.

Pedem o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício de erro de premissa fática e, com efeitos modificativos, reformado o acórdão embargado para reconhecer a sujeição dos créditos às regras do processo recuperacional, com a consequente suspensão das execuções individuais.

Intimada, a Embargada,
TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A
, apresentou contrarrazões aduzindo a
inexistência de vícios ensejadores do cabimento dos embargos
, afirmando que estes apenas visam rediscutir o mérito recursal.

Sustenta que os argumentos dos Embargantes foram adequadamente enfrentados pelo acórdão recorrido, que examinou detidamente tanto a alegada inclusão dos Embargantes no polo ativo da recuperação judicial quanto à suposta vinculação dos créditos à atividade rural.

Aponta, ainda, que não houve erro de premissa fática e que o inconformismo da parte não se confunde com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. De forma subsidiária, defende o
desprovimento dos embargos declaratórios
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, reiterando que os créditos discutidos não se submetem ao processo de recuperação judicial por não estarem formalmente registrados nos documentos contábeis e por não haver decisão judicial que reconheça a consolidação substancial alegada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL – PESSOAS FÍSICAS COOBRIGADAS – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITOS ESTRANHOS À ATIVIDADE RURAL – ART. 49, §6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA DOS GARANTIDORES – SÚMULA 581/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, a suspensão das execuções promovidas contra o devedor principal em recuperação judicial não se estende, por presunção ou analogia, a coobrigados, fiadores, avalistas ou demais garantidores que não estejam formalmente incluídos no processo recuperacional, especialmente quando inexiste prova de que os créditos executados decorrem exclusivamente da atividade rural e estão registrados nos documentos contábeis legalmente exigidos, conforme determina o art. 49, §6º da mesma norma.

A recuperação judicial de produtores rurais impõe rigorosa delimitação dos passivos abrangidos, não admitindo a inclusão tácita de garantias pessoais e obrigações assumidas à margem da estrutura contábil e jurídica da atividade empresarial protegida. Permitir interpretação ampliativa, desprovida de lastro probatório, implicaria transbordar os limites legais da recuperação e subverter os princípios da segurança jurídica e da igualdade entre credores.

O art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, preserva os direitos dos credores contra coobrigados e garantidores, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 581, corrobora o entendimento de que a recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções individuais ajuizadas contra terceiros responsáveis por obrigações autônomas.

Rejeitam-se, por consequência, os embargos de declaração opostos contra decisão anterior que corretamente distinguiu obrigações sujeitas à recuperação daquelas de natureza extraconcursal, quando ausente omissão ou contradição.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro, preciso e suficiente, os fundamentos invocados no recurso originário, assentando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial a Súmula 581.

O julgado também analisou, expressamente, o contexto de aplicação dos arts. 6º e 49, §6º, da Lei nº. 11.101/2005, destacando que a suspensão das execuções somente se estende a coobrigados ou garantidores quando há comprovação inequívoca de que os respectivos créditos se originam exclusivamente da atividade rural comum e estão formalmente registrados nos documentos contábeis exigidos por lei. Tal requisito, como consignado no acórdão, não restou atendido no caso concreto.

Assim, não houve equívoco de premissa fática, registrando-se que o acórdão embargado partiu da premissa corretamente extraída dos autos de que inexiste prova suficiente da consolidação substancial entre os embargantes, tampouco comprovação da natureza rural comum e contábil dos créditos, o que afasta a possibilidade de extensão automática dos efeitos da recuperação judicial às execuções individuais em curso.

Ademais, ainda que se admita a existência de consolidação substancial no plano recuperacional, é indispensável que haja demonstração de que os créditos executados estão sujeitos à recuperação, nos exatos moldes do art. 49 da LFRE, o que igualmente não restou comprovado pelos Embargantes.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A pretensão recursal está fundada na alegação de que todos os agravantes estariam abarcados pela recuperação judicial em trâmite, porquanto figurariam como produtores rurais afetados pela mesma crise econômico-financeira, vinculados por laços patrimoniais e familiares ao devedor principal. Invocam, para tanto, o art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, sustentando que a suspensão legal das execuções (“
stay period”
) deveria ser estendida aos garantidores, inclusive na qualidade de avalistas ou fiadores, sob a alegação de consolidação substancial entre os requerentes.

Todavia, não lhes assiste razão.

Seguindo premissas lógica e jurídica, o presente voto deve partir da análise rigorosa do alcance da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, especialmente quando se trata da recuperação judicial de produtores rurais, como no caso sob exame. E, nesse ponto, impõe-se reconhecer que a extensão da proteção legal conferida pelo
stay period
exige, além de previsão legal clara, a efetiva demonstração de que os créditos executados se enquadram nos estritos limites definidos pela legislação de regência.

Deste modo, quem e o que não está diretamente relacionado pela recuperação judicial, seja por se tratar de crédito de natureza distinta (não diz respeito ou está englobado pela recuperação judicial), seja por ter personalidade distinta (se trata de outra pessoa natural ou jurídica), não podem se valer dos benefícios do art. 6°, I, II e III da Lei n°. 11.101/2005, os quais impõe uma visão restritiva da benesse do
stay period
. Veja:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I -
suspensão do curso da prescrição das OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR

SUJEITAS AO REGIME DESTA LEI
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão das EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA O DEVEDOR
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
RELATIVAS A CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU À FALÊNCIA
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor,
ORIUNDA DE DEMANDAS
JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS
CUJOS CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITEM-SE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU À FALÊNCIA
.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”
(destaquei)

Ademais, a interpretação sistemática e teleológica da Lei nº. 11.101/2005 revela que o legislador estabeleceu critérios objetivos e rígidos para que créditos contra produtores rurais sejam considerados sujeitos à recuperação.

Neste sentido, conforme dispõe o art. 49, §6º, da referida norma,
“
nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei
,
somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos
, ainda que não vencidos”.
Veja-se a redação dos referidos artigos legais,
in verbis
:

“Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2º
No caso de
exercício de atividade rural por pessoa jurídica
, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o
cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que DECORRAM EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL e ESTEJAM DISCRIMINADOS NOS DOCUMENTOS A QUE SE REFEREM OS CITADOS PARÁGRAFOS, AINDA QUE NÃO VENCIDOS.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
”

A LEITURA ATENTA DESSE DISPOSITIVO REVELA QUE NÃO BASTA A ALEGAÇÃO DE QUE DETERMINADA DÍVIDA ESTÁ, DE ALGUM MODO, LIGADA À ATIVIDADE RURAL DO DEVEDOR PARA QUE SE OPERE AUTOMATICAMENTE A SUA SUBMISSÃO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO INDISPENSÁVEL QUE O CRÉDITO SEJA EXCLUSIVAMENTE DERIVADO DA ATIVIDADE RURAL E, AINDA, QUE ESTEJA DEVIDAMENTE REGISTRADO NA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL EXIGIDA PARA A CONSTITUIÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E JURÍDICA DO PRODUTOR RURAL ENQUANTO EMPRESÁRIO.

ESSA EXIGÊNCIA LEGAL DE DUPLA VERIFICAÇÃO NÃO É MERA FORMALIDADE, MAS MECANISMO ESSENCIAL DE LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO PROCESSO RECUPERACIONAL, SENDO CLARO QUE SUA FUNÇÃO É IMPEDIR QUE OBRIGAÇÕES ESTRANHAS À FINALIDADE DA RECUPERAÇÃO, ESPECIALMENTE AQUELAS ASSUMIDAS PESSOALMENTE POR PRODUTORES NA QUALIDADE DE GARANTIDORES, FIADORES OU AVALISTAS, ACABEM CONTAMINANDO O PROCESSO E TRANSFORMANDO A RECUPERAÇÃO EM UM INSTRUMENTO INDISCRIMINADO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL TODA SORTE DE DÉBITOS, INCLUSIVE PESSOAIS QUE NADA SE RELACIONAM COM A ATIVIDADE RURAL EXERCIDA.

ESSA PREMISSA NORMATIVA IMPÕE, POR CONSEQUÊNCIA, QUE OS JUÍZOS E TRIBUNAIS REJEITEM INTERPRETAÇÕES AMPLIATIVAS OU PRESUMIDAS DA SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO PREENCHAM, DE FORMA INEQUÍVOCA, OS REQUISITOS DO §6º DO ART. 49, ISSO PORQUE A LEI EXPRESSAMENTE EXIGE PROVA OBJETIVA E DOCUMENTAL DA SUBORDINAÇÃO DO CRÉDITO À ATIVIDADE RECUPERANDA, O QUE NÃO PODE SER SUPRIDO POR MERAS ALEGAÇÕES DE VINCULAÇÃO ECONÔMICA, SOCIETÁRIA OU PATRIMONIAL ENTRE OS DIVERSOS DEVEDORES OU COOBRIGADOS.

ORA, É JUSTAMENTE ESSE FILTRO TÉCNICO QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO CONCURSO DE CREDORES, A BOA-FÉ OBJETIVA NA RELAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS PROCESSUAIS E A PRÓPRIA VIABILIDADE PRÁTICA DO PLANO DE SOERGUIMENTO.

A propósito:

“EXECUÇÃO –
Suspensão da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra os coexecutados agravados, pessoas físicas, em razão do processamento de sua Recuperação Judicial, como produtores rurais
–
Inadmissibilidade
–
Coobrigados pessoas físicas que, ao figurarem como devedores solidários, respondem com patrimônio pessoal, ainda que qualificados como produtores rurais, pois não foi demonstrada a contabilização dos créditos pelas pessoas naturais – Inteligência do art. 48, §§ 2º e 3º e art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005
- Precedentes deste TJSP – Obrigação dos devedores solidários junto ao credor que é extraconcursal, não se submetendo à recuperação judicial do produtor rural – Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21893633520248260000 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 20/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

"EXECUÇÃO
Suspensão da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra os executados agravados, diante da Recuperação Judicial da devedora principal Inadmissibilidade Coobrigados pessoas físicas que, ao figurarem como garantes, respondem com patrimônio pessoal, ainda que qualificados como produtoras rurais, pois não foi demonstrada a contabilização dos créditos pelas pessoas naturais, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005
-
Precedentes deste Tribunal - Súmula nº 581 do STJ - Obrigação extraconcursal dos avalistas junto ao credor, que autoriza o prosseguimento da execução contra os demais devedores, pessoas físicas
Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP A.I. nº 2128769-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 09-8-2023)

"Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Decisão que reconsiderou, parcialmente, decisão anterior. Inconformismo dos executados. Marcha que prosseguiu somente em relação às pessoas físicas. Decisão proferida que se reportou ao quanto decidido no Agravo de Instrumento nº 2180600-50.2021.8.26.0000.
Pessoas físicas que, na qualidade de garantes, respondem com patrimônio pessoal, ainda que qualificadas como produtoras rurais, pois deixaram de distinguir patrimônio pessoal daquele que se destina ao exercício da atividade rural.
Bens próprios não afetos à atividade rural que ficam submetidos à execução. Existência de patrimônio investido em obras de arte. Vinculação com a atividade rural descartada. Prosseguimento da execução de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação."
(TJSP A.I. nº 2234394-83.2021.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, 23a Câmara de Direito Privado, j. 01-12-2021)

"Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial
.
Decisão que deferiu a retomada da marcha processual em relação às pessoas naturais, qualificadas como produtores rurais, avalistas da obrigação, pela falta de discriminação contábil da tomada do crédito.

Escrituração contábil do crédito junto aos avalistas, produtores rurais, não poderia mesmo existir porque prestaram garantia pessoal, que não se relaciona com o exercício da atividade deles.

INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E EQUIPARAÇÃO A EMPRESÁRIO TEM OBJETIVO DE SEPARAR A MOVIMENTAÇÃO DE DINHEIRO PARA FINS PESSOAIS E PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.

Obrigação do avalista junto ao credor é extraconcursal e não se submete à recuperação judicial do produtor rural, por força do artigo 49, § 6º, da Lei 11.101/2005, que distingue o débito dessa natureza daqueles de natureza concursal, o que não implica violação alguma do princípio da igualdade ou de outros dispositivos da Constituição Federal. Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito contra eles.
Decisão mantida. Recurso desprovido."
(TJSP A.I. nº 239230-02.2021.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 21-4-2022)

“Agravo de instrumento. Incidente de impugnação ao crédito. Rejeição de reinclusão de valores. Apenas estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos em lei.”
(TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801211-15.2024.8.22.0000, 2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel, Relator (a) do Acórdão: Alexandre Miguel Data de julgamento: 23/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência em face da Decisão que deferiu a suspensão dos atos executivos em face dos agravados pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica em recuperação judicial. Deferido o processamento da recuperação judicial, todas as execuções em curso devem ser sobrestadas em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) contados da decisão que autorizou a recuperação (Artigo 6º, caput, e § 4º da Lei 11.101/2005).
Suspensão que, porém, não se estende aos coobrigados. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso . Aplicabilidade do Artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005. Incidência do teor vinculante do Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.333 .349/SP).
Pessoa física figura como produtor rural e foi abrangido pelos efeitos da recuperação judicial. Incidência, porém, do teor dos Artigos 49, § 6º e 48, § 3º da Lei 11.101/2005. Apenas estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos em lei. Agravante que comprova que crédito não foi obtido para o exclusivo exercício de sua atividade rural.
Decisão reformada, para autorizar a continuidade da execução em face do produtor rural. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22313087020228260000 SP 2231308-70 .2022.8.26.0000, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 07/12/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

Portanto, o raciocínio jurídico que deve prevalecer no deslinde desta controvérsia é o de que
a recuperação judicial não se presta a proteger garantidores que assumiram obrigações autônomas
, ainda que ligadas por laços econômicos ou familiares ao devedor principal,
salvo quando haja prova formal e documental de que tais obrigações se inserem no núcleo da atividade rural consolidada e estão adequadamente registradas nos livros contábeis exigidos pela legislação específica
.

Não se trata aqui de negar a possibilidade de consolidação substancial entre produtores rurais quando configurada de forma legítima e devidamente reconhecida judicialmente.

O que se nega, com base no texto claro da lei e na lógica do regime recuperacional, é a possibilidade de que tal consolidação se opere de forma implícita, informal ou presumida, para fins de suspender execuções individuais em curso contra garantidores pessoas físicas, cuja responsabilidade foi contraída em caráter próprio.

Neste cenário, permitir que tais obrigações sejam automaticamente absorvidas e beneficiadas pelo processo recuperacional, sem o devido controle judicial, representaria subverter a finalidade legal da recuperação judicial, comprometendo a segurança jurídica dos credores e ferindo de morte o princípio da
par conditio creditorum
.

Neste sentido, sublinha-se que a recuperação destina-se a proteger a continuidade da atividade empresarial viável, e não a paralisar execuções legítimas contra garantias pessoais que escapam ao objeto do plano aprovado.

Sob esse prisma, a decisão recorrida — ao afastar a incidência do art. 6º da LRF sobre os agravantes — encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, mas sobretudo no art. 49, §1º, da própria lei, o qual dispõe que os credores
“conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

De fato, a autonomia das obrigações assumidas por terceiros garantidores é inequívoca, salvo se houver expressa submissão ao processo recuperacional, o que, neste caso, não foi minimamente demonstrado.

Ademais, os embargos de declaração opostos ao Id. 288972350, com pretensão de atribuir efeito modificativo à decisão colegiada, igualmente não comportam acolhimento. Embora os embargantes sustentem que suas responsabilidades estão sujeitas ao regime da recuperação judicial, a decisão que rejeitou os embargos originários já havia abordado de forma clara e direta a distinção entre os créditos relacionados à atividade rural e aqueles decorrentes de garantias pessoais prestadas fora desse escopo. A inconformidade da parte com a solução jurídica adotada não se confunde com omissão ou obscuridade passível de correção, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Por fim, a manifestação do Ministério Público, exarada com a habitual precisão técnica, caminha no mesmo sentido, enfatizando que a suspensão das execuções contra os agravantes exige demonstração cabal de sua sujeição formal ao regime recuperacional, o que não foi sequer esboçado com suficiente precisão documental nos autos.

O parecer ministerial, nesse ponto, serve de reforço ao fundamento central deste voto, ao reconhecer que os agravantes, como garantidores, não estão abarcados pelas benesses legais da recuperação sem expressa decisão judicial de consolidação ou prova da origem e da natureza dos créditos conforme exige o art. 49, §6º.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025